Tribunal: TJSP
Processo: 0003533-05.2006.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE PRONUNCIA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUE O PROCESSO. SUSPENSÃO ÂNUA E LUSTRO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDOS. CREDOR QUE NÃO DEU EFETIVO ANDAMENTO AO PROCESSO APÓS A CITAÇÃO. CRÉDITO FULMINADO. APELO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.